Tribunal: STF
Processo: Rcl 49672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez inadequada a evocação de paradigma desprovido de eficácia vinculante ou de cuja relação não tenha integrado o reclamante.



    2. A parte agravante insiste na afronta ao que assentado no HC 129.646, alegando estar instruída a ação penal com provas cuja ilicitude foi reconhecida no HC 129.646. Postula o respectivo desentranhamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, de cuja relação não tenha participado o reclamante; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Mostra-se inadequada a evocação, em reclamação, de paradigmas desprovidos de eficácia vinculante e de cuja relação não tenha integrado o reclamante, sendo inviável a utilização da medida como sucedâneo recursal.



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez não constatada contaminação dos elementos probatórios que instruíram a ação penal, consideradas as provas anuladas no HC 129.646.



     



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.